Tribunal: CARF
Processo: 10680.007092/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.007092/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.257 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
MARCO AURELIO BOLPATO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ISENÇÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS.
A Lei no 8.852/1994 não outorga isenção nem enumera hipóteses de não
incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.007092/2008-66
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.257 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007092/2008-66

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em face de Marco Aurélio Bolpato da
Silva, CPF 437.172.416-72, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2006,
ano-calendário 2005, formalizando saldo de imposto a restituir de R$0,00. Foi apurado
no presente lançamento imposto a restituir no montante de R$3.876,88 e o contribuinte
já tinha sido restituído desse mesmo valor.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, entre os quais foi constatada a omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva no valor de R$22.801,82 recebidos da fonte pagadora Ministério da Justiça.
A autoridade lançadora esclarece que a Lei n° 8.852/94, equivocadamente apontada
pelo sindicato da categoria e invocada pelo contribuinte, não trata de questões
tributárias ou mesmo isenção. Tal matéria é regulada pelo CTN (Lei 5.172/66),
notadamente pelo seu art. 111, que dispõe sobre a interpretação literal de isenções, e
pelo Dec. 3.000 (RIR 99), que, em seu art. 39, enumera quais Isenções são como tais
admitidas.
Inconformado com a presente exigência fiscal, o autuado apresentou, em 11/06/2008 a
peça impugnatória de fls. 02/05, acompanhada dos documentos de fls. 06/38, alegando,
em síntese, o que se segue.
Depois de transcrever a fundamentação utilizada para o lançamento, argumenta que,
pelo princípio da legalidade, garante-se que nenhum tributo será instituído e nem
aumentado, a não ser através de Lei. Assim, não pode o agente fiscal a seu livre arbítrio,
só por que, literalmente, não há indicação de isenção tributária, estender àquilo que não
aparece na lei a indicação que deve ser tributável. Cita o art. 150 da Constituição
Federal.
Aduz que os tributaristas entendem que as indenizações não configuram rendimentos,
pois apenas recompõem o patrimônio, não havendo renda ou proventos. Do mesmo
modo, a legislação do IR não prevê isenções de indenizações, já que estas não são
rendimentos.
Informa que a Lei 5.172/66, elevada a categoria de lei complementar por força do
disposto no art. 7o do Ato Complementar no 36/67 e recepcionada pela CF/88,
estabelece o conceito legal de renda e proventos de qualquer natureza, extraído do art.
43, I e II, onde renda tem sentido restrito, isto é, como produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos, e provento está voltado ao residual, ou seja, a outros
acréscimos patrimoniais não decorrentes do capital nem do trabalho. Em que pese a
conceituação do texto legal, a palavra proventos tem acepção “lata”, e, assim, mais
abrangente que a renda, pois o capital e o trabalho também geram proventos, ainda que
com designações especificas (juros, aluguéis, salários, etc.)
Entende que não pode ser ignorada a regra contida no art. 110 do CTN que veda a
legislação tributária alterar a definição, o conteúdo, e o alcance de institutos, conceitos e
formas de direito privado, utilizada pela Constituição Federal para definir ou limitar
competências tributárias.
Desse modo, é forçoso reconhecer que não há como incluir no conceito de renda o
instituto da indenização, pois é defeso à lei tributária modificar ou subverter o conceito
de direito civil. Junta jurisprudência e doutrina.
Aduz que o inciso III da Lei 8.852/94 define e delimita o que seja remuneração: soma
dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, nestas
compreendidas as relativas à natureza e ao local de trabalho e a prevista no art. 62 da
Lei 8.112/90, ou outra paga sob o mesmo fundamento, excluindo-se desta soma em suas
alíneas seguintes, 16 vantagens, todas de natureza indenizatória.
Diz que é o próprio CTN, onde está o rol das isenções tributárias sobre o imposto de
renda das pessoas físicas, que estipula, em seu capítulo III, quais são os rendimentos
tributáveis. No caso, para os ocupantes de cargos e funções (entenda-se servidores
públicos) as "remunerações pelo trabalho prestado".
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.257 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007092/2008-66

No capitulo III do CTN, excetuando a alínea "j" não constam relacionadas as alíneas
"a", "r, "m', "n" e "p" do inciso III da Lei 8.852/94, portanto, não cabe ao agente fiscal
com base nos incisos I a XLVII, do art. 39 do mesmo dispositivo legal, entender e
defender, a contrário senso, que haverão de ser tributáveis tais vantagens recebidas pelo
servidor público em geral.
Aduz que a Lei 8.852/94 regulamenta a aplicação do artigo 39, § 1o da nossa Carta
Magna, que prevê o regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da
administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, além de reger a
fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema
remuneratório.
Com estes fundamentos e argumentos, vem recorrer e pedir o deferimento ao pedido
inicial com referência à sua declaração de IRPF, solicitando, inclusive, a revisão dos
cálculos apresentados.

O acórdão de piso (fls. 52/57), julgou a impugnação improcedente, nos termos da
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. OCORRÊNCIA.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei no 8.852/94, não são
hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, em obediência ao
princípio da legalidade em matéria tributária, disposição legal específica.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
A contribuinte restou ciente da decisão no dia 20/12/2011 (fl.63) apresentou
Recurso Voluntário no dia 16/01/2012 (fls. 66/72), alegando, em síntese, que:
Ao contrário do entendido pelo acórdão de piso, os valores tributados constituem
indenização e não renda. Portanto, não sofre a incidência do Imposto de Renda.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Do Mérito
O contribuinte restringe a sua argumentação com base nas exclusões da
remuneração previstas na Lei no 8.852/94, nos seguintes termos:
Espero que tenha ficado claro. Para mim, está cristalino que as verbas que recebi estão
entre as exclusões de remuneração elencadas na Lei 8852/94, configurando-se, portanto
em verbas indenizatórias, independentemente da denominação (§ 4° do art. 3° da Lei
7713/88), mas sim da sua natureza de indenização, o que afasta de forma abissal o
instituto da isenção e/ou o fato gerador do IR. Ou seja, as verbas por mim percebidas
configuram a não incidência do IR. (fl.71 Recurso Voluntário).
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.257 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007092/2008-66

Contudo, as alegações do contribuinte não comportam maiores digressões, uma
vez que o teor da Súmula CARF no 68 está em sentido diametralmente ao seu entendimento.
Vejamos:
Súmula CARF no 68:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Destarte, não há como ser acolhido o pleito do recorrente.
Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital